Tribunal: TJSP
Processo: 1018460-60.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA POR ENGANO A PESSOA DIFERENTE DA REAL DESTINATÁRIA DOS ATIVOS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO CORRÉU – CABIMENTO – A instituição financeira não tem obrigatoriedade legal de estornar uma transferência pix ultimada pela correntista por engano a pessoa distinta do verdadeiro destinatário do numerário – Hipótese em que a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA POR ENGANO A PESSOA DIFERENTE DA REAL DESTINATÁRIA DOS ATIVOS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO CORRÉU – CABIMENTO – A instituição financeira não tem obrigatoriedade legal de estornar uma transferência pix ultimada pela correntista por engano a pessoa distinta do verdadeiro destinatário do numerário – Hipótese em que a instituição financeira corré não se beneficiou economicamente dessa transferência, não havendo falar em enriquecimento sem causa desta – Sentença parcialmente reformada, para que a ação seja julgada improcedente em relação ao banco depositário - Recurso provido.